Tribunal: TJES
Processo: 0007772-65.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007772-65.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIQUE MEDINA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena; e (ii) a concessão do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, quando utilizada para fundamentar a condenação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a redução da pena em fração inferior a 1/6, quando a confissão for parcial, desde que tal redução seja devidamente fundamentada.
5. No caso, o réu confessou parcialmente o delito, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante, aplicando-se a redução de 1/12 sobre a pena-base, conforme precedentes jurisprudenciais.
6. Em razão da agravante da reincidência, procede-se à compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, resultando na redução da pena para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual se torna definitiva na ausência de outras causas de modificação da pena.
7. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, mantém-se a custódia cautelar, considerando que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução processual e não houve alteração nas circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva, sendo inviável sua concessão após a sentença condenatória, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 65, III, "d"; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Súmula nº 545 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 781.446/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023; STJ, AgRg-AREsp 2.424.670/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 24/10/2023; TJES, APCr 0000357-93.2020.8.08.0029, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, j. 26/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007772-65.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAIQUE MEDINA DE SOUZA

Advogado(s) do reclamante: HEBENER VIEIRA BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
KAIQUE MEDINA DE SOUZA
, inconformado com a sentença inclusa no id 10319087, devidamente acrescida da decisão do id 10319089, prolatadas pela magistrada da 5ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais sediadas no id 10319103, a defesa do apelante requer o reconhecimento da atenuante da confissão. No mais, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dessa forma, passo à análise do pleito formulado referente a dosimetria da pena, qual seja, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...].
(STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, após analisar os autos, tenho que assiste razão à defesa do apelante.

Nessa quadra, importante salientar que
KAIQUE MEDINA DE SOUZA
, tanto ao ser interrogado pela autoridade policial
(
termo de declaração incluso id 10319041), quanto em juízo (arquivo audiovisual incluso no link do id 10319077)
, confessou parcialmente o crime descrito no artigo 16, da Lei nº 10.826/2003, ao afirmar que teria arrecadado uma sacola dispensada num terreno, e que no seu interior havia munições e carregadores de pistola.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o patamar de redução deve ser inferior àquele definido pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, eis que o mencionado Tribunal Superior assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior nos casos de confissão parcial, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar na prescrição da pretensão punitiva do Estado. 2. Fixada ao delito de receptação a pena de 1 ano, 5 meses e 3 dias de reclusão, o prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Assim, recebida a denúncia em 26/1/2018 e publicada a sentença em cartório em 25/1/2022, não houve o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos. 3. "Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial" (RHC n. 132.453/RR, Relator Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021). 4.
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante deve ser fundamentado. 5. Na hipótese, o Tribunal a quo reduziu a pena em patamar inferior a 1/6 pela incidência da atenuante da confissão de forma fundamentada, levando em consideração o menor aproveitamento das informações prestadas pela ré, uma vez que a confissão se deu de forma extrajudicial, qualificada e parcial, apenas em relação a três das cinco vítimas, o que justifica o patamar de atenuação da pena fixado aquém do mínimo de 1/6, qual seja em 1/12, o que está em consonância com o entendimento desta Corte
. 6. Agravo regimental não provido (STJ; AgRg-AREsp 2.424.670; Proc. 2023/0263369-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/10/2023; DJE 30/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO PARCIAL. REDUÇÃO EM 1/12. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O elevado número de material pornográfico infanto-juvenil compartilhado em rede privada de usuários extrapola o tipo previsto no art. 241-A da Lei nº 8.069/1990, autorizando o aumento da pena basilar a título de circunstâncias do crime. 2. O aumento da pena-base em 1/3 do mínimo legal, apresentando fundamentação que justifique tal exasperação, devendo ser mantida, porque proporcional e razoável. 3.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6. 4. Agravo regimental improvido
. (STJ; AgRg-AREsp 2.286.191; Proc. 2023/0023716-2; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/04/2023; DJE 24/04/2023).

Assim sendo,
em função do reconhecimento d
a
agravante da reincidência, procedo a compensação parcial da mesma com
a atenuante da confissão espontânea,
razão pela qual a pena intermediária de
KAIQUE MEDINA DE SOUZA

deve restar fixada
em
03
(
três
) anos
e
0
3
(
três
) meses
de reclusão
,
a qual deve ser considerada como definitiva,
ante a inexistência de
outras causas de diminuição ou aumento de pena
.

Por fim,
observo que a defesa do
apelante
postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des
Jaime Ferreira Abreu
; Julg.
26
/
03
/202
4
).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

A
nte o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao defensivo, para redimensionar a pena de
KAIQUE MEDINA DE SOUZA
ao importe de
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)